Tribunal: TJSP
Processo: 0550964-35.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
r no 118/2005. 1) ISS dos exercícios de 1999 e 2004 (vencimentos ocorridos entre 13/10/1999 a 17/11/2004) – Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Inteligência da Súmula 409 do STJ - Decretação da prescrição de ofício – Possibilidade – Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça. 2) ISS do exercício de 2004 (parcela vencida em 17/12/2004) - Despacho inicial prolatado somente em 13/4/20011, quase dois anos após a distribuição - Interrupção do prazo prescricional – Não expedição de carta citatória - Serventia que não imprimiu andamento ao processo - Prejuízo presumido – Inexistência do termo inicial da contagem do prazo prescricional – Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos - Ação proposta dentro do prazo legal, mas que teve seu andamento prejudicado por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça – Incidência da Súmula no 106 do STJ - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 0550964-35.2009.8.26.0224; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – ISS dos exercícios de 1999 e 2004 – Município de Guarulhos - Execução fiscal ajuizada em 10/12/2009, após a alteração do art. 174 do CTN, pela Lei Complementar no 118/2005. 1) ISS dos exercícios de 1999 e 2004 (vencimentos ocorridos entre 13/10/1999 a 17/11/2004) – Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Inteligência da Súmula 409 do STJ -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – ISS dos exercícios de 1999 e 2004 – Município de Guarulhos - Execução fiscal ajuizada em 10/12/2009, após a alteração do art. 174 do CTN, pela Lei Complementar no 118/2005. 1) ISS dos exercícios de 1999 e 2004 (vencimentos ocorridos entre 13/10/1999 a 17/11/2004) – Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Inteligência da Súmula 409 do STJ - Decretação da prescrição de ofício – Possibilidade – Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça. 2) ISS do exercício de 2004 (parcela vencida em 17/12/2004) - Despacho inicial prolatado somente em 13/4/20011, quase dois anos após a distribuição - Interrupção do prazo prescricional – Não expedição de carta citatória - Serventia que não imprimiu andamento ao processo - Prejuízo presumido – Inexistência do termo inicial da contagem do prazo prescricional – Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos - Ação proposta dentro do prazo legal, mas que teve seu andamento prejudicado por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça – Incidência da Súmula no 106 do STJ - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190768
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0550964-35.2009.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado WILLIANS JOSÉ ALONSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), SILVA RUSSO E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0550964-35.2009.8.26.0224 -Voto no 11646
2
Apelação Cível no 0550964-35.2009.8.26.0224
Apelante: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Apelado: Willians José Alonso
Comarca: Guarulhos
VOTO No 11646
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal ISS dos exercícios de
1999 e 2004 Município de Guarulhos - Execução fiscal ajuizada
em 10/12/2009, após a alteração do art. 174 do CTN, pela Lei
Complementar no 118/2005. 1) ISS dos exercícios de 1999 e 2004
(vencimentos ocorridos entre 13/10/1999 a 17/11/2004)

Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação Inteligência da
Súmula 409 do STJ - Decretação da prescrição de ofício

Possibilidade Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça.
2) ISS do exercício de 2004 (parcela vencida em 17/12/2004) -
Despacho inicial prolatado somente em 13/4/20011, quase dois
anos após a distribuição - Interrupção do prazo prescricional Não
expedição de carta citatória - Serventia que não imprimiu
andamento ao processo - Prejuízo presumido Inexistência do
termo inicial da contagem do prazo prescricional Entendimento
consolidado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado na
sistemática de recursos repetitivos - Ação proposta dentro do
prazo legal, mas que teve seu andamento prejudicado por motivos
inerentes aos mecanismos da Justiça Incidência da Súmula no
106 do STJ - Sentença parcialmente reformada
Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação oposto pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS em face da sentença de fls. 5 que decretou, de
ofício, a prescrição e extinguiu o feito, nos termos do art. 487, inciso II, c.c. 924, V,
ambos do CPC/2015.
A Prefeitura Municipal de Guarulhos apelou às fls. 9/12. Sustentou
que a prescrição não se operou uma vez que a ação foi ajuizada dentro do lustro legal
e qualquer paralisação no feito se deu razão dos mecanismos da justiça, se do
aplicável, in casu, os dizeres da Súmula 106 do STJ. Requereu o provimento do
recurso para reformar a sentença extintiva e determinar o prosseguimento à execução
fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0550964-35.2009.8.26.0224 -Voto no 11646
3
Não foram apresentadas contrarrazões, pois não completada a relação
processual.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art. 1007, § 1o
do CPC/2015.
É O RELATÓRIO.
O apelo comporta parcial provimento.
A Prefeitura Municipal de Guarulhos ajuizou em 10/12/2009
ação de execução fiscal em face de Willians José Afonso, objetivando o
recebimento de créditos relativos ao ISS dos exercícios de 1999 e 2004, no valor de
R$ 776,61, julgada extinta pela prescrição (art. 487, II do CPC/2015), conforme se
verifica da sentença de fls. 5.
1) Do ISS dos exercícios de 1999 e 2004 (vencimentos ocorridos
entre 13/10/1999 a 17/11/2004)
No tocante à prescrição, reza o art. 174, caput, do Código Tributário
Nacional, que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco)
anos contados da data da sua constituição definitiva, não da inscrição, que é ato
administrativo de controle de legalidade do lançamento do tributo.
Com efeito, em se tratando de ISS dos exercícios de 1999 e 2004, a
notificação do lançamento se aperfeiçoa com o recebimento da cobrança em data
anterior à inscrição em dívida ativa e, no caso dos autos, embora não conste a data
da notificação, conforme já mencionado, trata-se de tributos com vencimentos
ocorridos com vencimentos ocorridos entre 13/10/1999 a 17/11/2004.
Assim, no caso em tela, o lustro legal do crédito executado relativo
aos exercícios de 1999 e 2004 (vencimentos ocorridos entre 13/10/1999 a
17/11/2004), já havia se escoado no momento em que a Municipalidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0550964-35.2009.8.26.0224 -Voto no 11646
4
Guarulhos ingressou com o executivo fiscal, em 10/12/2009, sendo forçoso
reconhecer que a prescrição ocorreu em momento anterior, nos termos da Súmula
409 do STJ, segundo a qual: "Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício".
2) Do ISS autônomo do exercício de 2004 (parcela vencida em
17/12/2004)
No tocante ao ISS do período acima, vencido em 17/12/2004,
conforme entendimento jurisprudencial, o crédito não havia sido fulminado pela
prescrição na data do ajuizamento (10/12/2009).
Outrossim, o despacho citatório, que interromperia o prazo
prescricional, somente foi proferido em 13/4/2011 (fls. 2) passados quase dois anos
da distribuição do feito, sem notícia de expedição da carta ou qualquer outro meio
para citação da parte executada.
O STJ no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, proferido sob o
regime de recursos repetitivos, estabeleceu a sistemática de contagem dos prazos
previstos no artigo 40 e seus parágrafos da Lei no 6.830/80, bem como o momento do
início da contagem da prescrição intercorrente, consignando, expressamente no item
4.1: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo
prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não
localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o
magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
Assim, o que determinará o início da contagem do prazo é a efetiva
ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis e/ou da não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0550964-35.2009.8.26.0224 -Voto no 11646
5
localização do devedor.
E, findo o prazo de um ano previsto no § 2o, do art. 40 da Lei no
6.830/80, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, havendo ou não
petição da Fazenda Pública, pouco importando também a existência ou não de decisão
judicial nesse sentido.
Feitas estas considerações, verifica-se que após a distribuição do
feito, ocorrida em 10/12/2009, o despacho citatório somente foi proferido em
13/4/2011 (fls. 2), concluindo-se, destarte, pela hipótese de prejuízo presumido ao
ente público.
Portanto, não se pode imputar à Fazenda Municipal a demora no
prosseguimento do feito, porquanto houve falha inerente aos mecanismos da justiça,
razão por que cabível ao caso a aplicação da Súmula no 106 do STJ, cujo teor segue
transcrito: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na
citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento
da arguição de prescrição ou decadência”.
De rigor, então, a reforma parcial da sentença para afastar o decreto
prescricional em relação ao ISS do exercício de 2004 (exclusivamente para a parcela
vencida em 17/12/2004), determinando o prosseguimento da execução fiscal em
relação a ela.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento do recurso do
Município, nos termos do voto.

Raul De Felice

Relator